Tribunal: TJDFT
Processo: 0733712-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por JOSÉ MARIA DA ROCHA. JOSÉ MARIA foi condenado pelo crime de tortura e por sentença penal definitiva que impôs, além da pena privativa de liberdade, a perda do cargo público. No entanto, antes da efetivação da pena acessória, foi aposentado por invalidez. Ao ser comunicada da sentença, a Administração editou ato de cassação da aposentadoria, publicado no DODF em 07/08/2012. O autor, então, ajuizou ação de conhecimento com pedido anulatório do ato de cassação da aposentadoria sob o pálio de que a sentença penal o condenou à perda do cargo e não da aposentadoria, não sendo possível a aplicação da analogia in malan parten. O pedido foi julgado procedente e para determinar ao DISTRITO FEDERAL o restabelecimento da aposentadoria do autor e pagamento dos proventos vencidos no curso da ação. Requerido o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação e sob o alegação de fato superveniente que impossibilitaria o cumprimento. Sustentou que em 2006 foi ajuizada ação civil por ato de improbidade administrativa, a qual foi julgada procedente e para, novamente, condenar o autor à perda do cargo público. A nova sentença foi cumprida por meio da publicação de novo ato de cassação da aposentadoria em 24/05/2018 e que, por se tratar de fato superveniente, tornaria a obrigação inexigível. Não obstante, o próprio autor já havia requerido o cumprimento provisório da mesma sentença ora exequenda, tendo o juízo acolhido a alegação de inexigibilidade e extinguido o processo. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que o ente público pretenderia a rediscussão do mérito do acórdão já transitado em julgado. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face ao cumprimento de sentença requerido por JOSE MARIA DA ROCHA (ID 181166630), por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 1.057.539,55, sendo R$ 1.055.539,55 referente a restituição dos valores retroativos desde a cassação e R$ 2.000,00 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 181166633. A parte executada apresentou a impugnação de ID 191933542. Inicialmente, suscita sobre a impossibilidade de restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria, alegando que foi cassada em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Civil Pública n. 2006.01.1.071486-2, que tramitou perante a Quinta Vara da Fazenda Pública. Em resposta de ID 195084392, a parte exequente ressalta que em sede de apelação, a decisão exarada declarou a nulidade do ato de cassação de aposentadoria e determinou a restituição dos valores que deixaram de ser pagos. Requer a improcedência da impugnação (ID 195084392). É a síntese do necessário. Decido. II - JOSE MARIA ajuizou a ação de conhecimento n. 2013.01.1.140891-3 em face do DISTRITO FEDERAL, pretendendo a nulidade do ato que cassou a sua aposentadoria, com retorno do pagamento dos proventos e restituição dos valores que deixaram de ser adimplidos desde a cassação. A sentença de ID 173369047 (fls. 179/182) julgou improcedente o pedido inicial. Irresignado, o autor apresentou recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 884052, da 3a Turma Cível (ID 173369047 – fls. 241/250), dado provimento ao apelo, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHEPROVIMENTO para reformar a r. sentença e declarar a nulidade do ato de cassação de aposentadoria do Autor, bem como determinar o restabelecimento dos proventos e a restituição dos valores retroativos, desde a cassação, acrescidos de juros demora e de correção monetária. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).” O DISTRITO FEDERAL interpôs o Recurso Especial No 1.582.304 – DF, ao qual foi negado provimento pelo e. STJ (ID 173369056). O acórdão de ID 173369047, transitado em julgado em 07/09/2023, conforme certidão de ID 173369057, constitui título executivo judicial com delimitação da obrigação, não cabendo rediscutir os termos da obrigação nele inseridas; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Assim, passo a análise da planilha de cálculo de ID 181166633. Quanto aos critérios de correção monetária verifica-se que a parte exequente aplicou a Taxa Selic para todo o período (31/08/2012 a 06/12/2023), o que não merece acolhida. A alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (07/09/2023), conforme certificado em ID 173369057, devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic, a partir de 09/12/2021. Nesses termos, tem-se que os valores devem ser corrigidos monetariamente pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência dos juros de mora aplicados à Caderneta de Poupança desde 08/01/2014 (citação – certidão de ID 173369046) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic. Assim, como os cálculos apresentados pelo exequente não contemplaram integralmente os critérios definidos para o cálculo das obrigações impostas ao DISTRITO FEDERAL, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência dos juros de mora aplicados à Caderneta de Poupança desde 08/01/2014 (citação – certidão de ID 173369046) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após façam os autos conclusos para homologação do valor da execução.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Coisa julgada Anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão exequendo e na pendência de julgamento de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o exequente requereu o cumprimento provisório da sentença, autuado sob n. 0702066-56.2018.8.07.0018 e que foi extinto em razão de causa superveniente, qual seja, a edição de novo ato de cassação da aposentadoria do autor e em razão da condenação por ato de improbidade administrativa na ação civil pública n. 2006.01.1.071486-2: “I – Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por JOSE MARIA DA ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando a impossibilidade de execução provisória, nos termos do art. 2o-B da Lei n. 9.494/97. O exequente/impugnado apresentou a manifestação de ID 17857772. A decisão de ID 17948332 rejeitou a impugnação, porquanto o pretenso pedido do exequente não se enquadra dentre as situações descritas no art. 2o-B da Lei n. 9.494/97, que impossibilitam a execução provisória antes do trânsito em julgado, uma vez que o exequente já fazia jus ao benefício conforme mencionado anteriormente. Ainda, salientou que o pagamento de valores retroativos será exigido somente após a decisão definitiva. Intimado para promover o restabelecimento do pagamento dos proventos à título de aposentadoria ao exequente, o DISTRITO FEDERAL informa que a PCDF publicou novo ato de cassação de aposentadoria (ID 11266363), em cumprimento à sentença judicial, transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2006.01.1.071486-2, que tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública. Novamente intimado para manifestar sobre os documentos colacionados pelo DISTRITO FEDERAL de ID24381625, ID 24434396 e ID 24523087, os patronos do exequente alegam que não foram informados sobre o provimento do apelo e a consequente cassação da aposentadoria (ID 24874206). II O exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no v. acórdão n. 884052, da 3a Turma Cível (ID 14388125), que deu provimento ao recurso para declarar a nulidade do ato de cassação de aposentadoria, bem como determinar o restabelecimento dos proventos e a restituição dos valores retroativos, desde a cassação, acrescidos de juros de mora e de correção monetária. Rejeitada a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento de sentença apresentado por JOSE MARIA, o ente federado foi intimado para restabelecer o pagamento dos proventos à título de aposentadoria ao exequente, sob pena de fixação de multa diária. Na petição de ID 21848577, o DISTRITO FEDERAL noticia que a PCDF publicou novo ato de cassação de aposentadoria (ID 11266363) em cumprimento à sentença judicial, transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2006.01.1.071486-2, que tramitou perante a 5a Vara de Fazenda Pública. Ainda colaciona os documentos de ID 24381625, ID 24434396 e ID 24523087. Em manifestação, os patronos do exequente alegam que não foram informados sobre o provimento do apelo e a consequente cassação da aposentadoria. E concluem sobre a existência de outra causa autônoma de cassação da aposentadoria. Diante da manifestação dos patronos do exequente sobre a existência de outra causa autônoma que determinou a cassação da aposentadoria de JOSE MARIA, tem-se por superada a discussão a respeito do restabelecimento do pagamento dos proventos à título de aposentadoria ao exequente. III - Em virtude da cassação da aposentadoria do exequente, com base na Ação Civil Pública n. 2006.01.1.071486-2, JULGO EXTINTO o presente processo nos moldes do art. 924, II, do NCPC.” Não houve recurso em face à sentença supra, que transitou em julgado aos 07/12/2018. Portanto, a questão relativa à exigibilidade do cumprimento da obrigação o de fazer já foi definitivamente decidida e não é passível de nova discussão, sob pena de ofensa ao primado da coisa julgada. Questão de fundo Ainda que superada a questão preliminar, quanto ao mérito igualmente se faz presente a plausibilidade do direito. A sentença exequenda determinou o restabelecimento da aposentadoria do agravado em razão da anulação do ato de cassação publicado aos 07/08/2012, e em cumprimento à sentença penal condenatória. No entanto, após referido ato, sobreveio nova cassação, desta vez publicada aos 24/05/2018, e em cumprimento a sentença proferida em ação civil pública que condenou o agravado por ato de improbidade administrativa. Trata-se de fato superveniente e independente daquele anulado pelo acórdão exequendo e que tornaria inexigível a obrigação de fazer nele constituída. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator